Tribunal: TJMT
Processo: 1029647-69.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-10-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1029647-69.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Atos executórios]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[AIRTON THIAGO CHERPINSKY - CPF: 047.747.689-95 (ADVOGADO), REDI BIESUZ - CPF: 157.486.779-20 (AGRAVANTE), BANCO RABOBANK INTERNATIONAL BRASIL S/A - CNPJ: 01.023.570/0001-60 (AGRAVADO), PAULO GUILHERME DE MENDONCA LOPES - CPF: 064.148.418-62 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.
E M E N T A

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – HONORÁRIOS PERICIAIS – PROVA REQUERIDA APENAS POR UMA DAS PARTES – ÔNUS FINANCEIRO DE QUEM REQUER – ART. 95 DO CPC – IMPOSSIBILIDADE DE RATEIO – RECURSO DESPROVIDO.

Nos termos do art. 95 do CPC, cabe à parte que requer a realização da prova arcar, em princípio, com os honorários periciais, salvo se beneficiária da gratuidade da justiça ou quando o juiz, justificadamente, entender necessária a prova de ofício.

Sendo a perícia requerida exclusivamente por uma das partes, não se mostra legítimo o rateio das despesas entre os litigantes. Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1029647-69.2025.8.11.0000.

AGRAVANTE: REDI BIESUZ.

AGRAVADO: BANCO RABOBANK INTERNATIONAL BRASIL S/A.

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
REDI BIESUZ
, contra decisão proferida nos autos da Carta Precatória n. 1000707-88.2024.8.11.0078, da Vara Única da Comarca de Sapezal, que determinou que os Honorários Periciais fossem arcados exclusivamente pelo Recorrente.

Alega o Agravante que, em tendo o Agravado não se oposto ao pedido de Perícia, deve essa ser rateada entre as partes.

A liminar fora indeferida.

Apresentadas contrarrazões.

Em síntese, é o breve relato.

V O T O R E L A T O R
VOTO

Cinge-se a controvérsia na responsabilidade de pagamento de Honorários Periciais quando a Prova fora requerida apenas por uma das partes.

Pois bem. Na fase de conhecimento ou na execução, o ônus referente ao pagamento dos honorários periciais é da parte que postulou a sua realização, conforme preceitua o art. 82 do CPC, verbis
“Salvo as disposições concernentes à gratuidade da justiça, incumbe às partes prover as despesas dos atos que realizarem ou requererem no processo, antecipando-lhes o pagamento, desde o início até sentença final ou, na execução, até a plena satisfação do direito reconhecido no título.”.

No mesmo seguimento o art. 95, prevê que
“Art. 95 - Cada parte adiantará a remuneração do assistente técnico que houver indicado, sendo a do perito adiantada pela parte que houver requerido a perícia ou rateada quando a perícia for determinada de ofício ou requerida por ambas as partes.”
(grifo nosso)

No caso dos autos, conforme posto na decisão agravada, o requerimento fora realizado pelo Agravante, não tendo o Banco Agravado realizado qualquer solicitação nesse sentindo. A não oposição ao pedido da parte adversa não significa adesão ao postulado.

A hipótese de rateio das despesas se aplica apenas quando a prova é determinada de ofício pelo juízo (em prol da instrução adequada do feito) ou quando ambas as partes a requerem, demonstrando interesse comum na sua produção.

No caso, reprisa-se, a perícia foi requerida exclusivamente pelo Agravante, sendo inequívoca a sua responsabilidade pelo adiantamento dos honorários periciais.

A alegação de que a prova interessa também à parte contrária não é suficiente para transferir ou dividir o ônus, pois o critério do art. 95 do CPC é objetivo e processual, e não pautado pela utilidade probatória subjetiva.

Importa ressaltar que o custeio antecipado dos honorários periciais não implica atribuição definitiva do ônus da prova, tampouco prejulga o resultado da demanda. Trata-se apenas de adiantamento, que poderá ser reavaliado na sentença, conforme o art. 82, §2o, do CPC, de modo que a parte vencida reembolsará a vencedora pelas despesas que tiver suportado.

Dessa forma, correta a decisão que impôs à parte requerente a responsabilidade pelo adiantamento dos honorários periciais, observando o comando legal.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo de instrumento, mantendo-se a decisão que determinou o pagamento dos honorários periciais pela parte que requereu a prova técnica, nos termos do art. 95 do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/10/2025